Tribunal: TJES
Processo: 5001241-96.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-96.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEIA RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: CONFECCOES ESTILO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001241-96.2022.8.08.0019
Origem
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única
RECORRENTE
: SIDNEIA RODRIGUES PEREIRA.
RECORRIDAS
: CONFECÇÕES ESTILO LTDA e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(
...) Narra a demandante, em breve síntese, ter sido surpreendida ao tentar realizar compra com informação de restrição em seu nome correspondente a cartão administrado pela requerida o qual a suplicante afirma que no ato de fornecimento de cartão de crédito, induziram-na a efetuar uma compra mínima com o intuito de desbloquear o cartão e aplicar juros sobre o pequeno débito, além de incluírem seguro não contratado. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME E, AINDA, A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,

NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA DECLARA NÃO TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO A ELA DISPONIBILIZADO. ALÉM DISSO, RELATA QUE É INDEVIDA A COBRANÇA DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO, ALEGANDO QUE TODAS JÁ HAVIAM SIDO PAGAS. EM CONTRAPARTIDA, AFIRMA QUE REALIZOU UMA PEQUENA COMPRA PARA DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. A DESPEITO DOS ARGUMENTOS DA AUTORA, ORA RECORRENTE, VÊ-SE DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES QUE TODAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO FORAM PAGAS COM ATRASO, INCLUINDO A ÚLTIMA FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, O QUE, SOB TAL PRISMA, JUSTIFICA A COBRANÇA DE ENCARGOS PELA REQUERIDA.
COM ISSO, AINDA QUE MENCIONE O NÃO DESEJO DE TER O CARTÃO, NOTA-SE AÍ EVIDENCIADA A ADESÃO DA PARTE AUTORA AO NEGÓCIO, DE MODO A SER INSUSTENTÁVEL A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO OU MESMO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE SUA VONTADE,
MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(4).
A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA DO DÉBITO É VÁLIDA.
(5).
EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)